Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. IRDR/TJDFT-TEMA 3. NULIDADES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu a fornecer o medicamento ABEMACICLIBE (150mg) prescrito à autora/recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal sustenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente demanda, uma vez que o valor da causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria é complexa.
4. O TJDFT admitiu o IRDR n.o 2016.00.2.024532-9 (Tema 3), que discutiu a competência para o julgamento de ações atinentes ao fornecimento de medicamentos e internação hospitalar em leito de UTI em desfavor do Distrito Federal, fixando as seguintes teses: "a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência".
5. A pretensão inicial consiste na condenação da ré à obrigação de autorizar e custear o fármaco prescrito à autora, de forma que o valor da causa é meramente estimativo, porquanto não é possível quantificar o tempo e, em consequência, o custo final do tratamento.
6. Outrossim, é desnecessária a realização de prova pericial complexa para comprovar a eficácia do medicamento ao tratamento da enfermidade que acomete a autora (ID 65699034). Com efeito, o despacho técnico emitido pela Gerência de Apoio Científico na área de saúde da PGDF assim concluiu “(...) II. O medicamento solicitado é indicado para a condição clínica apresentada pela autora, conforme informações de bula (on label). (...) IV. O medicamento Abemaciclibe está contemplado na cobertura obrigatória da ANS para a doença da autora” (ID 65699012, pág. 6).
7. O recente relatório médico, emitido em 05/06/2024 (ID 65698595), aponta a seguinte conclusão: “(...) obs: realizado revisão no laboratório Lâmina que confirmou ser RH positivo, Her 2 2+ (duvidoso), mas exame dish/fish negativo. Assim trataremos como RH her 2 negativo para alto risco pois já é a recorrência de um tumor originalmente alto risco.” Assim, configura-se que foi satisfatoriamente comprovada a compatibilidade do medicamento para o tratamento prescrito à autora (ID 65699012, pág. 2), sendo desnecessária a produção de perícia judicial.
8. Nesse contexto, os argumentos deduzidos pelo recorrente estão superados pelas teses expostas (IRDR n.o 2016.00.2.024532-9 -Tema 3), importando destacar que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF corrigiu de ofício o valor da causa, em razão do caráter estimativo da demanda, e declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 65698598). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1926267, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 2a Câmara Cível, j. 23/09/2024; TJDFT, Acórdão 1941551,Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 04/11/2024. Nulidades afastadas.
9. Destarte, sendo de cobertura obrigatória e comprovada a indicação clínica do fármaco ao tratamento prescrito à autora, o plano de saúde da PMDF é responsável pelo respectivo fornecimento, nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 1o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926267, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 2a Câmara Cível, j. 23/09/2024; TJDFT, Acórdão 1941551,Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 04/11/2024.